Tribunal: TJMT
Processo: 1000624-94.2025.8.11.0027
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000624-94.2025.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA - CPF: 033.490.281-95 (APELANTE), A sociedade (VÍTIMA), JAIME PEDROSA DA SILVA BATISTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. REJEIÇÃO. FUNDADAS RAZÕES PARA A ABORDAGEM. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA E MONITORAMENTO. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA. FRACIONAMENTO DA DROGA EM PORÇÕES INDIVIDUALIZADAS. DIVERSIDADE DE SUBSTÂNCIAS. LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE VENDA. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A MERCANCIA. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A TRAFICÂNCIA. ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 3 DO TJMT. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA PRÁTICA DELITIVA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INADMISSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MAUS ANTECEDENTES E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira (MT), que condenou o recorrente como incurso nas penas do artigo 33,
caput
, c.c. art. 40, VI, c.c. artigo 35,
caput
, todos da Lei n. 11.343/2006, em concurso material (art. 69 do Código Penal), ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 10 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.633 dias-multa.

II. Questão em discussão: Há seis questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal e domiciliar; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se há provas do vínculo associativo estável e permanente para a condenação pelo crime de associação para o tráfico; (iv) verificar se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de porte para uso pessoal; (v) analisar se deve ser afastada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006; (vi) avaliar se é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir:

1. A abordagem policial que culminou na prisão do recorrente não decorreu de mera intuição ou denúncia anônima isolada, mas de investigação prévia, monitoramento do local e coleta de informações com moradores e usuários, elementos que configuram as "fundadas razões" exigidas pelo art. 244 do Código de Processo Penal.

2. O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, autorizando a busca domiciliar independentemente de mandado judicial quando configurado o estado de flagrância, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

3. A materialidade e autoria do crime de tráfico estão comprovadas pela apreensão de 13 porções individualizadas de pasta base de cocaína e uma porção de maconha, além dos depoimentos coerentes dos policiais que participaram da operação.

4. O vínculo associativo estável e permanente entre o recorrente e o corréu está demonstrado pela mudança deste para a residência daquele com o propósito de dedicarem-se ao comércio ilícito de entorpecentes, conforme revelado pelas investigações policiais.

5. A forma como a droga estava acondicionada (13 porções individualizadas), a diversidade de substâncias (cocaína e maconha), o local conhecido como ponto de venda e as denúncias sobre intensa movimentação na residência são elementos que evidenciam a prática do tráfico, inviabilizando a desclassificação para uso pessoal.

6. A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 incide quando a prática do crime envolve adolescente, sendo irrelevante que este também seja usuário de drogas, bastando sua instrumentalização no contexto da traficância.

7. A condenação pelo crime de associação para o tráfico evidencia a dedicação às atividades criminosas, o que, somado à reincidência do recorrente, impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

V. Tese de julgamento: 1. A abordagem policial precedida de investigação prévia, monitoramento do local e coleta de informações configura as "fundadas razões" exigidas pelo art. 244 do CPP, não havendo que se falar em ilicitude da prova. 2. A condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) impede o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), por evidenciar dedicação às atividades criminosas. 3. A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 incide quando há envolvimento de adolescente no contexto da traficância, independentemente de este também ser usuário de drogas.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, XI, da Constituição Federal; arts. 33,
caput
e § 4º, 35,
caput
, 40, VI, da Lei n. 11.343/2006; arts. 69 do Código Penal; arts. 244 e 563 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp n. 847.365/PA, relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 24/10/2006; STF - RE 1096686 AgR-ED, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 26/10/2018; STJ - HC 165.561/AM, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 02/05/2017; STJ - AgRg no AREsp n. 2.545.462/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025; STJ - AgRg no HC n. 1.013.014/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Henrique de Almeida
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, nos autos nº 1000624-94.2025.8.11.0027, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas penas do
artigo 33,
caput
, c/c art. 40, VI, c/c artigo 35,
caput
, todos da Lei nº 11.343/2006
, em concurso material (
art. 69 do Código Penal
), ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
1.633 (mil seiscentos e trinta e três) dias-multa
(sentença – Id. 332088444).

Em suas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal e domiciliar, alegando ausência de fundadas razões para a realização das diligências. No mérito, pleiteia a absolvição do crime de associação para o tráfico, por insuficiência probatória quanto ao vínculo associativo estável e permanente e a absolvição do crime de tráfico de drogas. Subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de porte para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena. Busca, ainda, prequestionamento (Id. 332088447).

O Órgão Ministerial de primeiro grau não apresentou as contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Mauro Benedito Pouso Curvo, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso na parte em que postulada a absolvição pelo crime de tráfico e, no mais, pelo desprovimento do apelo (Id. 337748881), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Síntese
: Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico – Irresignação defensiva apontando suposta nulidade das provas em razão da ilegalidade da busca domiciliar – Inocorrência. Objetivada absolvição da associação para o tráfico por insuficiência probatória – Inviabilidade. Intentada absolvição do tráfico – Alegação genérica na parte dispositiva – Não conhecimento. Pedidos Subsidiários: Desclassificação do tráfico para porte para consumo pessoal – Impossibilidade. Intentado afastamento da causa de aumento do art. 40, VI da Lei de Drogas – Impertinência. Pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado – Não verificação.
Pelo conhecimento, em parte, e pelo desprovimento do apelo
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Henrique de Almeida
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, nos autos nº 1000624-94.2025.8.11.0027, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas penas do
artigo 33,
caput
, c/c art. 40, VI, c/c artigo 35,
caput
, todos da Lei nº 11.343/2006
, em concurso material (
art. 69 do Código Penal
).

Segundo a denúncia, no dia 17 de janeiro de 2017, por volta das 17h00, na Chácara Brasiléria, nº 38, no município de Itiquira/MT, o apelante, juntamente com Jaime Pedrosa da Silva Batista, tinha em depósito 13 (treze) porções de substâncias entorpecentes e trazia consigo 01 (uma) porção de drogas, com massa total de 4,0g (quatro gramas), com finalidade de traficância, em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta, ainda, que os denunciados associaram-se para o fim de praticar o delito de tráfico de drogas, envolvendo a adolescente Raylayne Fernandes de Oliveira (16 anos) na prática criminosa (Id. 332087940).

De início, cumpre destacar que a jurisprudência majoritária entende que a ausência de manifestação ministerial de primeira instância pode ser suprida pela intervenção do
Parquet
em segundo grau, desde que não haja prejuízo às partes.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] este Superior Tribunal de Justiça, em homenagem ao princípio da economia e celeridade processual, vem decidindo que a não-intervenção do Parquet no primeiro grau de jurisdição, por força de lei, tem-se por suprida com a sua integração à lide em segunda instância, desde que não ocasione às partes prejuízo, o que, no caso dos autos, inexistiu. Precedentes: REsp 271.680/CE, Rel. Min. José Delgado, DJU de 9.4.2001; REsp 549.707/CE, Rel. Min. Franciulli Netto, DJU de 9.5.2005; REsp 604.264/RN, Rel. Min. Castro Meira, DJU de 1.2.2006; MC 10.651/SP, Rel. Min. Castro Meira, DJ 30/03/06. [...]
” (REsp n. 847.365/PA, relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 24/10/2006, DJ de 20/11/2006, p. 288.)

No mesmo sentido trago precedente do Supremo Tribunal Federal:

Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Ausência de apresentação de contrarrazões pelo Ministério Público no primeiro grau. Oferta de parecer de membro que oficia no segundo grau. Ofensa ao princípio do promotor natural. Inocorrência. 4. Ausência de prejuízo. 5. Recurso manifestamente protelatório. 6. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de baixa imediata dos autos à origem e de certificação do trânsito em julgado.
(RE 1096686 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26-10-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236

DIVULG 06-11-2018

PUBLIC 07-11-2018)

Neste aspecto, não se decreta nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto (art. 563 do CPP). Se o MP se manifesta em 2º grau, a omissão em 1º grau não causa nulidade, pois o contraditório é preservado.

Preliminar:

Nulidade das provas por ilegalidade da busca pessoal e domiciliar

A defesa suscita preliminar de nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal e domiciliar, alegando ausência de fundadas razões para a realização das diligências, em desconformidade com o art. 244 do Código de Processo Penal e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme se depreende dos autos, a abordagem policial que culminou na prisão do apelante não decorreu de mera intuição ou de denúncia anônima isolada, mas de um conjunto de elementos que configuravam fundadas razões para a intervenção.

O Boletim de Ocorrência nº 2017.20197 registra que a equipe de investigação da Delegacia de Polícia vinha recebendo, há vários dias, informações sobre intensa movimentação de entrada e saída de pessoas em uma residência localizada na Chácara Brasiléia. Após diligências, os policiais identificaram que no local residiam
Paulo Henrique
, Raylayne e um terceiro elemento, passando a monitorar o grupo com mais frequência.

Na data dos fatos, os policiais avistaram
Paulo Henrique
e outro indivíduo em atitude suspeita na região da Beira Rio, procedendo à abordagem. Na revista pessoal, foi encontrada com
Paulo Henrique
uma porção de substância aparentando ser maconha. Em seguida, os investigadores se dirigiram à residência do suspeito, onde, durante busca domiciliar, foram encontradas 13 trouxinhas aparentando ser pasta base de cocaína.

O investigador Marlon Sávio de Souza, em seu depoimento judicial, confirmou que os acusados estavam sendo monitorados há algum tempo, após denúncias de moradores e usuários sobre a intensa movimentação na residência. O investigador Valdemir de Souza Dourado corroborou essas informações, acrescentando que a equipe vinha acompanhando as movimentações à distância e conversando com usuários.

Verifica-se, portanto, que a abordagem policial foi precedida de investigação prévia, monitoramento do local e coleta de informações com moradores e usuários, elementos que, somados à atitude suspeita dos acusados no momento da abordagem, configuram as "fundadas razões" exigidas pelo art. 244 do Código de Processo Penal.

Ademais, cumpre ressaltar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo. Encontrado o apelante portando porção de maconha, configurou-se o estado de flagrância, o que autoriza a busca domiciliar independentemente de mandado judicial, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu:

"RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DO RÉU – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS NARRADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRAM AS FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM POLICIAL E CONSEGUINTE REVISTA DOMICILIAR – APREENSÃO DE DROGAS EM VIA PÚBLICA NA POSSE DO APELANTE E, POSTERIORMENTE, NA RESIDÊNCIA DELE – TRÁFICO DE DROGAS QUE É CRIME PERMANENTE – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – SENTENÇA MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. É inviável cogitar a ilicitude das provas, pois, considerando a sequência dos fatos narrados na denúncia e os elementos que compunham o cenário de flagrância, não há que se falar em nulidade da busca pessoal se esta foi procedida mediante fundada suspeita; [...]"

(N.U 1012582-89.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade das provas.

Mérito
:

Do pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas

(art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006)

Embora o apelante tenha formulado pedido de absolvição pelo crime de tráfico de drogas na parte dispositiva de suas razões recursais (item 02 dos pedidos), não apresentou fundamentação específica para tal pleito, limitando-se a argumentar genericamente, sem indicar quais seriam os elementos da sentença que estariam equivocados ou os fundamentos que ensejariam a revisão da condenação.

O art. 600 do Código de Processo Penal estabelece que o recurso de apelação deve ser fundamentado, contendo de forma clara e objetiva a indicação dos pontos da sentença que o recorrente entende estarem incorretos ou que ensejam revisão, acompanhada da respectiva justificativa.

No caso em análise, o apelante não cumpriu esse requisito de especificidade, pois não apresentou argumentos concretos que pudessem embasar o pedido absolutório quanto ao crime de tráfico de drogas, impossibilitando o exercício adequado do contraditório pelo Ministério Público e o juízo de reexame por este Tribunal.

Todavia, em atenção ao efeito devolutivo do recurso de apelação e, a fim de evitar a negativa de prestação jurisdicional, passo à análise da questão.

A materialidade do delito está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito, termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência e laudo pericial preliminar, que atestam a apreensão de 13 (treze) porções de pasta base de cocaína e 01 (uma) porção de maconha, com resultado positivo para a presença das respectivas substâncias entorpecentes.

A autoria, por sua vez, está demonstrada pelo conjunto probatório colhido durante a instrução processual, notadamente pelos depoimentos dos policiais que participaram da operação.

O investigador Marlon Sávio de Souza, em juízo, declarou que a equipe já vinha monitorando os acusados, após receber informações de populares sobre a movimentação suspeita na residência. Relatou que, ao abordar Paulo Henrique e Jaime na região da Beira Rio, encontrou com o primeiro uma porção de maconha. Em seguida, dirigiu-se à residência de
Paulo Henrique
, onde foram localizadas 13 trouxinhas de pasta base de cocaína no guarda-roupa do casal.

No mesmo sentido foi o depoimento do investigador Valdemir de Souza Dourado, que confirmou as informações sobre o monitoramento prévio e a apreensão das drogas, acrescentando que a equipe conversava com usuários que confirmavam a compra de entorpecentes no local.

Embora o apelante tenha negado a prática do crime, afirmando ser apenas usuário de maconha, sua versão não encontra respaldo no conjunto probatório. A forma como a droga estava acondicionada (13 porções individualizadas de cocaína), a diversidade de substâncias (cocaína e maconha), o local conhecido como ponto de venda de drogas e as denúncias prévias sobre a intensa movimentação na residência são elementos que, analisados em conjunto, evidenciam a prática do crime de tráfico.

Cumpre ressaltar que os depoimentos dos policiais são plenamente válidos como meio de prova, especialmente quando coerentes entre si e corroborados por outros elementos dos autos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o seguinte entendimento:

"o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso"
(HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 11/05/2017)

Ademais, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não se faz necessário que o agente seja flagrado no exato momento da venda, bastando a prática de qualquer das condutas previstas no tipo penal, como ter em depósito ou trazer consigo substância entorpecente com finalidade de mercancia.

No caso em análise, as circunstâncias da apreensão, como o fracionamento da droga em porções individualizadas, a diversidade de substâncias, o local conhecido como ponto de venda e as denúncias prévias sobre a intensa movimentação na residência, são elementos que, analisados em conjunto, evidenciam a prática do crime de tráfico.

Portanto, comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, impõe-se a manutenção da condenação do apelante.

Diante disso, rejeito o pleito absolutório.

Do pedido de absolvição do crime de associação para o tráfico

(art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006)

O apelante pleiteia sua absolvição pelo crime de associação para o tráfico, alegando insuficiência probatória quanto ao vínculo associativo estável e permanente entre os agentes.

O pleito não merece acolhimento.

Para a configuração do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, é necessária a comprovação de um vínculo associativo estável e permanente entre os agentes, com o propósito específico de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

No caso em análise, o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a existência desse vínculo associativo entre o apelante
Paulo Henrique de Almeida
e o corréu Jaime Pedrosa da Silva.

Conforme apurado durante a instrução processual, Jaime Pedrosa da Silva mudou-se de Campo Verde para Itiquira/MT a convite do apelante Paulo Henrique, com o claro propósito de residir em sua casa e, ali, dedicar-se ao comércio ilícito de entorpecentes.

Embora Jaime tenha afirmado que sua mudança ocorreu com a finalidade de trabalhar, as informações prestadas por ele durante o interrogatório evidenciam que, após mais de dezoito dias de permanência na comarca, e apesar de ter indicado a profissão de prestador de serviços gerais como seu meio de vida, ainda se encontrava desempregado.

Ademais, o fato de Jaime, já anteriormente indiciado por tráfico de drogas, ter mudado de município para morar com
Paulo
, que também possuía histórico de envolvimento com entorpecentes, não pode ser analisado isoladamente. A investigação realizada pelos Policiais Marlon Savio de Souza e Valdemir de Souza Dourado, inclusive por meio de entrevistas com usuários de drogas na região, revelou que ambos estavam envolvidos ativamente na promoção e venda de substâncias entorpecentes.

Destaca-se, ainda, o envolvimento instrumental da adolescente
Raylayne Fernandes de Oliveira
, convivente do apelante
Paulo
, utilizada para auxiliar no repasse da droga ou para assumir eventual propriedade do entorpecente em caso de incursão policial. Tal dinâmica reforça não apenas a prática da traficância, mas o próprio vínculo associativo, o qual se revela contínuo, organizado e funcional.

Portanto, há prova firme do
“animus associativo”
, consistente na união estável e consciente de vontades voltadas à prática reiterada da traficância, com colaboração mútua entre os agentes, divisão de tarefas e modo de atuação conjunta, formando verdadeira societas sceleris.

Diante disso, mantenho a condenação do apelante pelo crime de associação para o tráfico.

Do pedido de desclassificação para o crime de porte para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006)

Subsidiariamente, o apelante requer a desclassificação da conduta para o delito de porte para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), alegando ser apenas usuário de drogas.

O pleito não merece acolhimento.

Embora a quantidade total de drogas apreendidas (2,5g de cocaína e 1,5g de maconha) não seja elevada, o aspecto quantitativo não é, isoladamente, critério suficiente para afastar a traficância.

Conforme estabelece o art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz deve atender à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

No caso em análise, foram localizadas 13 porções individualizadas de pasta base de cocaína, além de maconha, em local conhecido como ponto de venda de drogas. A forma de fracionamento em porções e a diversidade das substâncias são fortes indicativos de comércio, e não de consumo exclusivo.

Somam-se a tais elementos o dinheiro encontrado em cédulas miúdas (R$ 47,00), o histórico de denúncias e o monitoramento policial que já apontava o imóvel como "boca de fumo". Os depoimentos dos investigadores Marlon Sávio De Souza e Valdemir De Souza Dourado reforçam esse cenário, confirmando a investigação prévia sobre a traficância no local.

Ademais, não se pode olvidar que a alegação de ser o agente usuário de drogas não tem o condão de descaracterizar a imputação de traficante, vez que uma conduta não exclui a outra, sendo bastante comum o agente ostentar as duas condições, até porque o tráfico alimenta o próprio vício.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo nº 3 do TJMT estabelece que
"a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006"
.

Portanto, indefiro o pedido de desclassificação para o crime de porte para uso pessoal.

Do pedido de afastamento da causa de aumento de pena

(art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006)

O apelante requer o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, alegando que a adolescente
Raylayne Fernandes de Oliveira
seria apenas usuária e que teria adquirido a droga em outro município.

O pleito não merece acolhimento.

A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 incide quando a prática do crime envolve ou visa a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação.

No caso em análise, as porções de cocaína foram encontradas no guarda-roupa do casal (apelante e adolescente), local que denota domínio e disponibilidade conjunta. Ademais, as investigações indicaram que a adolescente era utilizada pelos adultos tanto no repasse das drogas quanto na assunção da propriedade do material ilícito diante de eventual ação policial.

A majorante visa justamente coibir a exploração de menores em atividades criminosas, e o simples fato de a adolescente estar inserida e instrumentalizada no contexto da traficância já basta para a incidência da causa de aumento, sendo irrelevante que ela também seja usuária de drogas.

Portanto, mantenho a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006.

Do pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado

(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006)

Por fim, o apelante requer o reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

O pleito não merece acolhimento.

A figura do tráfico privilegiado, conforme disposto na normativa de regência, requer o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

No caso em análise, o apelante não preenche tais requisitos, pois, além de não ser primário e não possuir bons antecedentes (condenação com trânsito em julgado no executivo de pena nº 0029862-77.2018.8.11.0042), a prova produzida nos autos indica sua dedicação à atividade criminosa.

Os depoimentos convergentes e coerentes dos policiais Marlon Sávio de Souza e Valdemir de Souza Dourado, cujas declarações são revestidas de credibilidade, apontam a participação direta do apelante na mercancia ilícita regular de entorpecente, com movimentação contínua de usuários em sua residência.

As treze porções de cocaína apreendidas encontravam-se fracionadas em "trouxinhas", forma típica de comercialização; a residência do apelante já era alvo de denúncias de intensa circulação de usuários; e a quantia de R$ 47,00 em cédulas de pequeno valor evidencia transações características do tráfico varejista.

Tais circunstâncias ultrapassam o perfil do traficante ocasional, configurando verdadeira dedicação à atividade criminosa, o que é incompatível com o benefício do tráfico privilegiado.

Além disso, a condenação no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006 evidencia a dedicação às atividades criminosas e, por si, já elide a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena.

Neste sentido:

“[...] 2. A condenação por associação para o tráfico afasta a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, por revelar dedicação habitual à atividade criminosa. [...]”
(AgRg no AREsp n. 2.545.462/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 28/10/2025.)

“[...] 7. Em relação à negativa de reconhecimento do tráfico privilegiado, inicialmente, cabe observar que, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 8. Sob essas balizas, havendo a condenação da paciente pelo crime previsto no art. 35, caput, da LAD, há óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado, ante a demonstração de sua dedicação a atividades criminosas ou à sua participação em organização criminosa. Precedentes. [...]”
(AgRg no HC n. 1.013.014/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)

Portanto, indefiro o pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado.

Mantida a condenação de forma integral, não há que se falar em modificação do regime inicial de cumprimento de pena, pois, a reprimenda do apelante foi fixada acima de 08 (oito) anos de reclusão, sendo que o regime adequado para desconto da pena deve ser o
fechado
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea
“a”
do Código penal.

Quanto ao prequestionamento, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Henrique de Almeida
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026